Tribunal: TJDFT
Processo: 0718408-80.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO DO BEM. ART. 1.226 DO CC/02. OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR DE EFETIVAR A TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. ART. 123, §1o, DO CTB. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELOS DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO. REPASSE SUBSEQUENTE A TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. REGISTRO EM NOME DO ESPÓLIO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É incontroversa a alienação do veículo pela Autora ao falecido, por meio da celebração de procuração pública sucedida pela tradição do bem, circunstância que aperfeiçoou a transferência da propriedade em favor do adquirente, nos termos do art. 1.226 do CC/02.
2. Cabe ao adquirente, nos termos do art. 123, §1o, do CTB, promover a transferência da titularidade do automóvel junto ao órgão competente, respondendo pelos débitos e encargos gerados após a tradição, caso não cumpra tal obrigação.
3. O posterior repasse do veículo a terceiro não exime a responsabilidade do de cujus — e, por consequência, de seus herdeiros, nos limites das quotas hereditárias — pelos débitos vinculados ao bem, contraídos após a alienação feita pela Autora.
4. Correta a determinação de comunicação de venda em favor do espólio, competindo aos herdeiros diligenciar a ulterior transferência à adquirente subsequente e, se entenderem cabível, buscar em ação própria a responsabilização dela pelos débitos correlatos.
5. Apelação conhecida e não provida.